Tribunal: TJDFT
Processo: 0005115-53.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo autor em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda. 1.1. Alegam os embargantes existir vício no julgado diante da inexistência de culpa da promitente vendedora na rescisão do contrato, razão pela qual defendem a aplicação da cláusula contratual que estabelece a retenção de parcela dos valores recolhidos pelo adquirente do imóvel em caso de rescisão do contrato.
2. Em que pese a alegação dos embargantes, ambas as questões levantadas, referente a culpa pela rescisão do contrato, assim como a retenção dos valores efetivamente pagos pelo adquirente, foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado. 2.1. Quanto ao tema, restou esclarecido e demonstrado no acórdão as razões que levaram a concluir pela responsabilidade dos embargantes pela rescisão da avença, notadamente o atraso na entrega do imóvel, fato que afasta a possibilidade de retenção de qualquer valor adimplido pelo comprador.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.